Tribunal: STF
Processo: RE 1509836
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública contra CLÉO ANTÔNIO LEMES DA SILVA, ex-Prefeito Municipal de Canudos do Vale/RS, por ato de improbidade administrativa.



    Na inicial, alega que o requerido teria, enquanto prefeito municipal no período de 2009 a 2012, aplicado de forma irregular verbas públicas federais repassadas àquele Município. 



    Ao final, requer a total “procedência da ação com a condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa capitulado no art. 10, caput, incisos IX e XI, e no art. 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe, por consequência, observada a devida dosimetria, as sanções cominadas no art. 12, inciso II e III, do mesmo diploma legal” (Doc. 4, fl. 27). 



    A sentença (Doc. 96), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à sanção do art. 12, inciso III, por infringência ao art. 10, caput, incisos IX e XI, e art. 11, caput, inciso I, da Lei nº 8.429/927, à pena de multa civil no montante de três remunerações percebidas ao tempo da prestação de contas. 



    Interpostos Recursos de Apelação pelo MPF e pelo MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE/RS (Doc. 104 e Doc. 111), o Tribunal de origem negou-lhes provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc 146):



     “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL DEVERIA SER DESTINADA. ART. 10, CAPUT, INCISOS IX E XI, E ART. 11, CAPUT, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. 



    1. Declaração de situação de emergência na área do município de Canudo dos Vales, em razão de enxurrada, com pedido de transferência de recursos à Secretaria Nacional da Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, os quais foram recebidos e utilizados em obras diversas daquelas para as quais seriam destinadas.



    2. Em princípio, diante do novo § 4º, do art. 1º, da Lei n. 8.429/92, segundo o qual "Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador", incide o disposto no inciso XL, do art. 5º, da Constituição Federal, que impõe, na ocorrência de novatio legis in mellius, a retroatividade da referida modificação em benefício do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Irrelevância das alterações do art. 11 da Lei n. 8.429/92, diante da inexistência de recurso voluntário da parte ré. Condutas previstas nos incisos IX e XI do art. 10 da referida lei.



    4. Ausência de apropriação por parte do administrador. Os recursos foram destinados à finalidade pública e benéfica à comunidade, ainda que diversa da originalmente prevista.



    5. Apelações desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPF (Doc. 151), foram desprovidos (Doc. 163).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 170), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público Federal aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, caput, e § 4º, da CRFB/1988.



    Para tanto, argumenta que “ao julgar o Tema 1199 o STF restringiu a excepcional retroatividade da norma aos casos de improbidade culposa sem trânsito em julgado, em que ausente o dolo, afastando, por consequência, a retroatividade da nova lei para os casos de condutas dolosas ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.230/21 e para as hipóteses de revogação da norma ” (fl. 9, Doc.170).



    Defende, ainda, que “diversamente do que foi decidido no acórdão recorrido, não há falar na ocorrência de abolitio criminis (instituo estritamente de direito penal, registre-se) no caso dos autos, pela revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92” (fl. 9, Doc. 170). 



    Ressalta que o “Sistema de Improbidade Administrativa, por sua vez, extrai sua matriz constitucional e a atenção à legalidade e à anterioridade do art. 37, § 4º, que não conta com disposição em tal sentido. Carece-se, portanto, de fundamento jurídico que sustente a aplicação retroativa à Lei 8.429/92, mesmo que para favorecer o réu” (fl. 12, Doc. 170). 



    Registra que “tanto o agravamento das penalidades, como as alterações que, a priori, sejam benéficas ao réu, não podem retroagir para alcançar os processos em curso, porquanto o inciso XL do art. 5º da Constituição Federal não se aplica à lei de improbidade, por que além, do que já referido, também não se pode criar um sistema híbrido de regimes de responsabilização pela prática de atos ímprobos, a fim de fazer incidir concomitantemente as duas leis sobre um mesmo fato, haja vista o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) (fl. 15, Doc. 170). 



    Realça, de outro lado, que “a incidência retroativa da Lei n.º 14.230/2021 compromete, indevidamente, o princípio da segurança jurídica, bem como vulnera outros de igual importância, como os da vedação do retrocesso e da proteção insuficiente ” (fl. 17, Doc. 170).



     O Juízo de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1199 (Doc. 181).



    Em nova análise da questão, a Turma Julgadora manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 192, fl. 3):



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. O acórdão recorrido manteve integralmente a sentença que condenou o requerido pelos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, na sua antiga redação, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, diante da ausência de recurso do réu, quanto às eventuais modificações que lhe favoreceriam. Ausência de contrariedade em relação ao Tema 1199/STF.



    2. Manutenção do acórdão recorrido.”



    Em seguida, o RE foi admitido, e o processo, encaminhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 206).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, inicialmente, a sentença aplicou ao réu a sanção do art. 12, inciso III, por infringência ao art. 10, caput, incisos IX e XI, e art. 11, caput, inciso I, da Lei 8.429/92, à pena de multa civil no montante de três remunerações percebidas pelo réu ao tempo da prestação de contas, com base nos seguinte fundamentos (fls. 11-11, Doc. 96).



    Posteriormente, o Tribunal de origem confirmou a sentença acima, com esteio nos seguintes argumentos (fl. 6, Doc. 146):



    “Verifica-se, pois, que a revogação do inciso I, bem como inserção do § 1º ao art. 11 implicaram a retirada do desvio de finalidade como causa de violação dos princípios que devem reger a administração pública para fins de improbidade administrativa. Tal fato, porém, é irrelevante no presente processo, visto que não houve recurso voluntário do apelado para invocar tal situação a seu favor. Além disso, as condutas continuam previstas nos incisos IX e XI do art. 10 da referida lei.



    O que se verificou no caso concreto foi a utilização de verba pública, destinada a reparação de ponte, na reparação de duas outras pontes diversas da prevista originariamente. Não houve apropriação por parte do administrador e a destinação continuou sendo pública e benéfica à comunidade, ainda que desviada de sua destinação.



    Assim, tenho que andou bem o r. sentenciante ao fixar a multa pecuniária no valor de 3 remunerações do prefeito, inexistindo a desproporcionalidade alegada em apelação. Da mesma forma, seria teratológico condenar o prefeito ao ressarcimento do valor integral do repasse, tendo em vista que ele teve destinação pública e benéfica à comunidade. Igualmente, não há razão para a imposição de pena de perda dos direitos políticos ou a aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.” 



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1199, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o acórdão acima citado, registrando que a irresignação do MPF é incabível, uma vez que foi mantida a condenação pela prática da conduta prevista na antiga redação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor desse acórdão (fl. 1, Doc. 192):



    “O Ministério Público Federal e o Município de Canudos do Vale/RS interpuseram recursos de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, condenado o réu pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10, caput, incisos IX e XI, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92. 



    Os apelantes se insurgem somente contra a fixação das sanções, requerendo a imposição das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, bem como a majoração da multa civil estabelecida pelo juízo de origem. 



    O acórdão recorrido negou provimento aos recursos, ao fundamento de que as sanções são proporcionais à conduta praticada pelo apelado. 



    Nota-se que, a despeito das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, a condenação pela prática da conduta prevista na antiga redação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, não foi afastada, tendo em vista a ausência de recurso do réu. E apenas por tal motivo a nova legislação - e a controvérsia a respeito da retroatividade - foi mencionada, sendo mantida a sentença condenatória por violação aos princípios da Administração Pública. 



    Portanto, incabível a irresignação do Ministério Público Federal ao afirmar que é irretroativa a modificação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92. Ressalta-se que as sanções foram mantidas por esta Turma em razão da proporcionalidade em relação às condutas praticadas: (…).” (grifo nosso).



    Enfim, o Tribunal de origem afastou cabalmente a aplicação da Lei 14.230/2021 ao caso dos autos. 



    No RE, o Ministério Público Federal alega que a Lei 14.230/2021 não pode ser aplicada de forma retroativa. 



    Além de as razões do MPF estarem dissociadas dos fundamentos do acordão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tem-se também que o órgão ministerial carece de interesse recursal, uma vez que sua pretensão foi alcançada na demanda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente